Tribunal: TJSP
Processo: 1025621-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem em viagem internacional. Situação que extrapolou o mero dissabor pelo fato de o passageiro ter sido privado de seus pertences pessoais em viagem a país estrangeiro. Incidência do Código de Defesa do consumidor, no que tange aos danos morais. Responsabilidade da empresa aérea, pelo defeito na

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem em viagem internacional. Situação que extrapolou o mero dissabor pelo fato de o passageiro ter sido privado de seus pertences pessoais em viagem a país estrangeiro. Incidência do Código de Defesa do consumidor, no que tange aos danos morais. Responsabilidade da empresa aérea, pelo defeito na prestação de serviço de transporte aéreo, caracterizada. Danos morais configurados. Pleito de fixação da indenização em R$ 15.000,00. Descabimento. Indenização arbitrada em R$ 4.000,00, com correção monetária a partir da data do acórdão, computados os juros legais de mora desde a citação. Dano material comprovado. Necessidade de aquisição de itens de uso pessoal. Ressarcimento do importe de R$ 103,69, convertidos em direitos especiais de saque, observada a cotação do dia do desembolso, corrigidos monetariamente desde então, com juros moratórios da citação. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente, em parte. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1025621-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ERNESTO NEIVA BERETTA, é apelado LUFTHANSA - DEUTSCHE
LUFTHANSA AG,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, por
votação unânime.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 36935
APELAÇÃO N. 1025621-12.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO
APELANTE: JOSÉ ERNESTO NEIVA BERETTA
APELADA: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e
morais. Transporte aéreo. Extravio temporário de
bagagem em viagem internacional. Situação que
extrapolou o mero dissabor pelo fato de o passageiro ter
sido privado de seus pertences pessoais em viagem a
país estrangeiro. Incidência do Código de Defesa do
consumidor,
no
que
tange
aos
danos
morais.
Responsabilidade da empresa aérea, pelo defeito na
prestação de serviço de transporte aéreo, caracterizada.
Danos morais configurados. Pleito de fixação da
indenização
em
R$
15.000,00.
Descabimento.
Indenização arbitrada em R$ 4.000,00, com correção
monetária a partir da data do acórdão, computados os
juros legais de mora desde a citação. Dano material
comprovado. Necessidade de aquisição de itens de uso
pessoal. Ressarcimento do importe de R$ 103,69,
convertidos em direitos especiais de saque, observada a
cotação
do
dia
do
desembolso,
corrigidos
monetariamente desde então, com juros moratórios da
citação. Sentença de improcedência reformada. Pedido
inicial
julgado
procedente,
em
parte.
Recurso
parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 166/167 e fls. 175, de relatório adotado, que, em ação de
indenização por danos materiais e morais, julgou extinto o processo, na forma do
artigo 924, II do Código de processo Civil, em relação à KLM CIA REAL
HOLANDESA DE AVIAÇÃO, e improcedente o pedido inicial quanto à
DEUTSCHE LUFTHANSA A.G..
Recorre o autor, sustentando, em síntese, que
resultaram configurados os danos morais e materiais indenizáveis, em razão da má
prestação dos serviços pela Lufthansa, tendo em vista que houve o extravio
temporário de sua bagagem em voo internacional por ela operado, o que o obrigou a
adquirir alguns itens de higiene pessoal durante o período em que ficou privado de
seus pertences. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 15.000,00 e o ressarcimento dos danos materiais de R$
103,69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação indenizatória em que
postulou o autor condenação das rés ao pagamento de indenização por danos
materiais no importe de R$ 276,56 e de danos morais no montante de R$ 15.000,00,
fundamentado o pedido inicial na alegação de que adquiriu bilhete aéreo da corré
KLM, da cidade do Porto a Edimburgo, com conexão em Amsterdã [saída da cidade
do Porto programada para o dia 08/01/2019, às 11h15 e chegada em Amsterdã, às
14h55; saída de Amsterdã, às 15h55, do mesmo dia e chegada em Edimburgo, às
16h20 do mesmo dia], mas, algumas horas antes do voo inicial, foi surpreendido
com a notícia, encaminhada via e-mail, de que o voo havia sido cancelado, por
motivos desconhecidos e, por esta razão, foi realocado para outro voo disponível
operado pela Lufthansa que partiria somente no dia seguinte e percorreria trajeto
diverso do originalmente contratado [saída da cidade do Porto prevista para o dia
09/01/2019, às 6h15, chegada em Frankfurt, às 10h do mesmo dia; saída de
Frankfurt, às 10h45 e chegada em Edimburgo, às 11h40 do mesmo dia]. Salienta,
ainda, que, não bastasse o atraso de 20 horas na chegada ao seu destino final, sua
bagagem foi extraviada temporariamente, tendo seus pertences sido devolvidos pela
empresa aérea Lufthansa após 02 dias, o que lhe causou muitos transtorno,
frustração e prejuízo (perda de 01 diária de hotel e aquisição de alguns itens
pessoais), considerado para tanto que se tratava de viagem em país estrangeiro.
Em
contestação,
a
corré
Lufthansa
arguiu,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da relação
processual; no mérito, impugnou os pedidos indenizatórios (fls. 55/67).
O acordo celebrado entre o autor e a corré KLM (fls.
109/111) foi devidamente homologado (fls. 151).
Por seu turno, em relação à Lufthansa, o pedido inicial
foi julgado improcedente, com a imposição ao autor do pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono desta corré, em valor
equivalente a 10% sobre o valor da causa.

O recurso comporta parcial provimento.
De início, impende destacar que a matéria recursal está
circunscrita à definição acerca da caracterização dos danos morais indenizáveis e se
há danos materiais que devam ser ressarcidos pela Lufthansa, em virtude do extravio
temporário da bagagem do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto assentado, bom é assinalar que são aplicáveis ao
caso as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, cumprindo
anotar, neste ponto, que a prevalência das normas e tratados internacionais, que
disciplinam o transporte aéreo internacional, em detrimento da legislação
consumerista pátria incide tão somente no caso de indenização por dano material
decorrente de extravio de bagagem em voo internacional, consoante entendimento
adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 636331, em que foi reconhecida a repercussão geral, assim
ementado:
“Recurso extraordinário com repercussão geral.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de
Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. Julgamento de mérito. É aplicável o
limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material
decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. Repercussão geral.
Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República,
as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". Caso
concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização
superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida
reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao
patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá
provimento”. (STF/RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/05/2015).
Bem é de ver que, na hipótese em apreço, resultou
incontrovertido nestes autos que, no voo de ida realizado entre a cidade do Porto e
Edimburgo, com conexão em Frankfurt, ao desembarcar no aeroporto de
Edimburgo, o autor foi surpreendido pelo extravio de suas malas, sendo obrigado
aguardar a devolução de seus pertences em país estrangeiro, caracterizando-se os
danos morais indenizáveis, uma vez ausente a prova da verificação de caso fortuito,
de força maior ou, mesmo, de que tenham sido adotadas pela empresa de transporte
aéreo medidas eficazes a evitar o constrangimento resultante do fato, indisputável
então a responsabilidade da ré pelos transtornos decorrentes da deficiente prestação
do serviço de transporte aéreo contratado, incidindo na espécie o Código de Defesa
do Consumidor.
E sendo certo que se cuida de relação jurídica de
consumo, o desrespeito ao consumidor, que foi submetido ao padecimento de ter
sido privado de seus pertences pessoais, pelo prazo de dois dias, durante viagem ao
exterior, caracteriza plenamente situação passível de reparação a título de danos
morais, mesmo porque não logrou provar a transportadora, no caso em foco, a
ocorrência de evento irresistível a justificar a falha no cumprimento de obrigação
prevista no contrato de transporte, circunstância que seria imprescindível para
afastar sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, sem prova bastante da não verificação de
negligência da empresa aérea em adotar providências efetivas no sentido de evitar as
consequências deletérias resultantes dos contratempos causados ao passageiro, em
razão do descumprimento de sua obrigação contratual, consubstanciado no extravio
de sua bagagem, resultou configurado o descaso com o consumidor, qualificada
assim a prestação do serviço como inadequada e desvalorada, despicienda qualquer
outra prova para induzir à existência dos danos morais indenizáveis, que, na espécie,
se materializam in re ipsa.
Neste sentido, há precedentes nesta Corte:
“DANO MORAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM -
Pretensão da empresa ré de reformar sentença que julgou procedente pedido de
indenização por dano moral Descabimento - Hipótese em que a companhia aérea
admitiu o extravio e se limitou a buscar tentativas para atenuar o ocorrido, sem
carrear aos autos do processo prova da regularidade ou do zelo nos serviços por ela
prestados - Responsabilidade objetiva da empresa aérea (art. 14, CDC), a qual não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar a regularidade dos seus serviços -
Extravio de bagagem por má prestação de serviço que configura o dano moral
reclamado e enseja a consequente indenização - Precedentes do STJ - RECURSO
DESPROVIDO.” (Apel. 1018347-73.2014.8.26.0002, Rel. Des. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, j. 29-10-2015).
Colhe-se da doutrina de Carlos Alberto Bittar que, “na
concepção moderna da teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a
orientação de que a responsabilidade do agente se opera por força do simples fato da
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação,
emergem duas consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto.” (Reparação Civil por Danos
Morais, Editora RT, página 202).
Preleciona Sergio Cavalieri Filho que, “na verdade,
como fornecedor de serviço o transportador responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços. E o serviço é defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, §1o). Eis aí o
princípio da segurança no qual se estrutura todo o sistema de responsabilidade civil
nas relações de consumo. Depreende-se do disposto no art. 14 do CDC que o fato
gerador da responsabilidade do transportador não é mais a relação jurídica
contratual, mas, o defeito do serviço, que se caracteriza quando este não oferece a
segurança legitimamente esperada.” (Programa de direito do consumidor, Editora
Atlas, 3a edição, página 256).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, configurados os danos morais na espécie e
passando ao exame do importe da reparação pertinente, cuja indenização, sem
qualquer espécie de tarifação, é assegurada pela Carta Magna (artigo 5o, V), afastada
por completo a possibilidade de sua limitação aos contornos de legislação diversa,
não somente porque aqui se cogita de danos morais, como também porque fundada a
indenização em comento na relação jurídica de consumo estabelecida entre as partes,
de modo que aplicável à hipótese vertente o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, de rigor seja repelida, no particular, por absoluta antinomia, a
incidência das normas restritivas aos direitos do consumidor.
Bem por isso, tem-se como razoável à recomposição
dos danos morais sofridos pelo autor, consubstanciados no transtorno e na angústia
que lhe foram causados pelo serviço inadequadamente prestado pela empresa aérea e
que culminou com o extravio temporário de sua bagagem [o autor ficou por dois
dias sem seus pertences em viagem ao exterior], a condenação da Lufthansa ao
pagamento de indenização no importe de R$ 4.000,00, haja vista que a reparação em
cotejo deve ser estabelecida em termos razoáveis, não se admitindo que a obrigação
ressarcitória enseje enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, orientando-se o julgador pelos
parâmetros sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se também de sua
experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso,
como se verificou na espécie, afigurando-se, destarte, excessivo o montante
postulado pelo recorrente (R$ 15.000,00).
Ora, “a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 20/09/01).
No que pertine ao pedido de ressarcimento do dano material
(ante a necessidade de aquisição de alguns itens pessoais, em virtude do extravio da
bagagem), bem é de ver que, patenteado o defeito na prestação de serviço a cargo da
transportadora, era seu dever prestar assistência material consistente em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, decorrentes da privação dos seus pertences.
No entanto, consoante delineado, a companhia aérea não prestou a mínima
assistência material ao autor, não lhe restando alternativa senão adquirir alguns itens
de uso pessoal.
Vale destacar que a alegação de que a bagagem foi restituída
às 18h00 do dia 10 de janeiro [print da tela do sistema interno da companhia aérea
(fls. 59) que não tem valor probatório absoluto] e que, no momento da compra dos
itens pessoais, o autor já estava na posse de sua bagagem, não merece acolhida, uma
vez que não apresentou nestes autos a Lufthansa recibo de entrega da bagagem
devidamente assinado pelo autor, sendo razoáveis as alegações do autor no sentido
de que a bagagem chegou efetivamente às suas mãos após o horário informado pela
companhia aérea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, faz o autor jus ao reembolso de R$ 103,69,
convertidos em direitos especiais de saque, observada a cotação do dia do
desembolso (fls. 36), consoante preconiza a Convenção de Montreal, aplicável ao
caso no que tange aos danos materiais ocorridos em viagem internacional [Recurso
Extraordinário n. 636331 acima citado].
Em suma, acolho em parte o recurso para condenar a ré
Lufthansa a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$
4.000,00, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros
legais de mora da citação, bem assim ao ressarcimento dos danos materiais no valor
de R$ 103,69, convertidos em direitos especiais de saque, observada a cotação do
dia do desembolso (fls. 36), corrigidos monetariamente desde então, com juros
moratórios da citação. Inverto os ônus da sucumbência (Súmula 326, do STJ) e, por
apreciação equitativa, arbitro os honorários devidos ao advogado do autor em R$
1.800,00, já considerados os recursais, bem assim o disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o,
do Código de Processo Civil, haja vista o pouco expressivo proveito econômico da
demanda.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)